Tribunal: TJPA
Processo: 0015028-94.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015028-94.2018.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENAN BUSNELLO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a nulidade de auto de infração fiscal relativo ao ICMS sobre mercadorias oriundas de outra unidade da federação, sob fundamento de que o contribuinte, produtor rural, possui isenção tributária nos termos de norma estadual.

II. Questões em discussão.

2. São discutidos:

i) a tempestividade do recurso;

ii) a violação ao princípio da dialeticidade recursal;

iii) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

iv) a validade da notificação realizada no processo administrativo fiscal;

v) o direito à isenção tributária do contribuinte.

III. Razões de decidir.

3. Rejeitou-se a preliminar de intempestividade do recurso, considerando que os embargos de declaração interromperam o prazo recursal, sendo observado o prazo em dobro para a Fazenda Pública (artigos 1.026 e 183 do CPC).

4. Afastou-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal, pois a peça apelatória demonstrou os fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença, cumprindo os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

5. Quanto à nulidade da sentença, verificou-se que a fundamentação empregada pela juíza de piso foi suficiente para a solução do litígio, não sendo necessária a análise exaustiva de todas as alegações da parte (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

6. No mérito, constatou-se vício na notificação do contribuinte no processo administrativo fiscal, uma vez que a tentativa de entrega por via postal foi frustrada porque o endereço não foi sequer procurado, caracterizando falha imputável à Administração Pública. Assim, não era cabível a notificação por edital, conforme a legislação estadual e entendimento do STJ (AgRg no REsp 1.406.529/PR).

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso de apelação desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. É nula a intimação por edital realizada sem o esgotamento prévio de tentativas válidas de notificação pessoal ou por via postal em processo administrativo tributário, sob pena de nulidade da autuação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos. 1.003, § 5º; 1.010, II e III; 1.026; 183; 489, § 1º, IV; Lei Estadual nº 6.182/98, art. 14, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.406.529/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/06/2014.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira)Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0015028-94.2018.8.14.0039, ajuizada por RENAN BUSNELLO, julgou procedente o pedido formulado pelo recorrido em sua inicial.

Em suas razões (id. 21630911, págs. 1/16), historiou o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada afirmando ser produtor rural e que quando precisou realizar contratos bancário, foi surpreendido com a existência de débito referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço (ICMS) inscrito em seu nome.

Relatou que o recorrido afirmou que o crédito tributário foi materializado no Auto de Infração Fiscal nº 720175100001212-5.

Frisou que o fato gerador consistiria no não recolhimento do ICMS sobre mercadoria oriunda de outra unidade federativa.

Disse o apelante que o apelado alegou cerceamento de defesa em relação ao vício de notificação e que em conformidade com a legislação tributária estadual, possuiria direito à isenção do referido imposto em caso de aquisição de equipamento agrícola para o ativo fixo.

Mencionou que, após o tramite processual, a juíza de origem julgou procedente o pedido e declarou a nulidade do Auto de Infração Fiscal nº 372017510001212-5, sob fundamento de que o apelado possuiria direito à isenção tributária prevista no artigo 174-D do Decreto Estadual nº 4.676/01.

Discorreu sobre o cabimento do recurso e apresentou fundamentos a respeito da nulidade da sentença por ausência de fundamentação e sobre a necessidade de exame de defesa, conforme artigo 93, IX, da CR/88.

Destacou que é responsável pelo recolhimento do ICMS sobre mercadorias oriundas de outros Estados, conforme apurado pela autoridade fazendária e por força do artigo 155, § 2º, VIII, “a”, da CR/88.

Argumentou, quanto à isenção fiscal, que o benefício é condicionado ao preenchimento de requisitos legai e que no caso do apelado exige-se a sua regularidade fiscal e que o bem permaneça imobilizado pelo prazo de 5 (cinco) anos, havendo a necessidade, ainda, de despacho do Secretário de Fazenda.

Ressaltou que tais exigências encontram amparo doutrinário e jurisprudencial.

Sustentou a inexistência de nulidade no processo que ensejou o débito fiscal, aduzindo que a intimação pela via editalícia encontra amparo no artigo 14, III, da Lei Estadual nº 6.182/98.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida.

Recurso tempestivo (id. 21630912, pág. 1).

Contrarrazões ao recurso interposto constante do id. 21630913, págs. 1/30).

Ao final, postula o apelado o não conhecimento do recurso pela intempestividade, ofensa ao princípio da dialeticidade ou, caso ultrapassadas essas teses, o não provimento do recurso nos termos que expõe.

Apelo recebido no duplo efeito (id. 21812582, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Reporto-me às preliminares suscitadas pelas partes:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO.

Sobre essa prefacial, discorre o recorrido que o recorrente tomou ciência da sentença em 14/6/2024, tendo o recurso sido interposto em 30/7/24.

Razão não assiste ao apelado nesse ponto. Isto porque, após a prolação da sentença (id. 21630907, págs. 1/4), em 13/6/2024, o recorrido interpôs embargos de declaração em 14/6/2024 (id. 21630908, págs. 1/8), sendo mencionados aclaratórios julgados mediante decisão datada de 18/6/2024 (id. 21630910, págs. 1/3), da qual o apelante teve ciência no mesmo dia.

Vale considerar que a interposição dos embargos de declaração interrompe o prazo recursal. Assim, a fluência do termo inicial para interposição de recurso se dá com a decisão que julga o incidente. Eis a redação do artigo 1.026 do CPC, que ora reproduzo:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

Assim, considerando-se que o prazo para interposição da apelação é de 15 (quinze dias), bem como pelo fato de a Fazenda Pública possuir o prazo em dobro, artigos 1.003, § 5º e 183, ambos do CPC, tem-se que o termo final para a apresentação do recurso findou em 30/7/2024. Eis o teor dos artigos mencionados:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Logo, aferindo-se que o apelo foi apresentado em 30/7/2024, descabe falar em intempestividade.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL.

Sobre essa preliminar, defende o apelado que o apelante se limitou em reproduzir os termos da contestação, de modo que não houve observância ao princípio da dialeticidade.

Em observância ao aludido princípio, previsto no art. 1.010, incisos II e III do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito mediante os quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

Eis a redação do dispositivo em questão:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Adotando a linha de prevalência da instrumentalidade das formas, observa-se que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

Na hipótese dos autos, extrai-se do exame dos autos que a peça recursal impugnou o fundamento adotado pela juíza de origem no que diz respeito à necessidade de comprovação da isenção fiscal arguida pelo apelado. Desse modo, houve a satisfação da dialeticidade recursal, razão pela qual refuto a preliminar em questão.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Sobre essa prefacial, discorre o apelante que sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que não apreciou as razões de defesa por si apresentadas na contestação.

Em relação a esse ponto, cabre frisar que o magistrado não se encontra obrigado a responder todas as alegações das partes. Tampouco a rebater um a um todos os argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, isso porque a exegese do artigo 489, § 1º, IV, do CPC, exige o enfrentamento dos pontos necessários para a apreciação do pedido da parte. Eis a redação do dispositivo mencionado:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Na hipótese dos autos, verifica-se que a magistrada de origem apreciou o pedido tendo por supedâneo o direito do apelado à isenção fiscal na aquisição de maquinário destinado à atividade agrícola, fazendo-o em conformidade com a norma aplicável à espécie. Assim, considerando-se que esse fundamento se mostrou suficiente, não há que se falar em ofensa ao princípio da fundamentação.

Rejeito, portando, a preliminar suscitada.

MÉRITO.

Depreende-se dos autos que o apelado foi autuado pela Administração Tributária Estadual pelo não recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) relativo à operação de mercadoria oriunda de outra unidade federativa destinada ao ativo permanente do estabelecimento, conforme se afere pelo exame do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 372017510001212-5 (id. 21630845, pág. 4).

Extrai-se, ainda, dos autos, que as mercadorias sobre as quais não houve o recolhimento do tributo dizem respeito a duas plantadeiras de grãos articuladas e um cabeçalho para acoplamento do maquinário, conforme se verifica pelo exame das notas fiscais acostada ao processado, os quais foram adquiridos junto à empresa com sede em unidade federativa diversa (id’s. 21630846, 21630847 e 21630847).

Vale ressaltar que após o lançamento tributário, o apelante procedeu à notificação do agravado no endereço onde se situa sua fazenda, todavia consta no aviso de recebimento que a localidade não foi sequer procurada, visto que se encontrar fora da atuação dos Correios (id. 21630848, pág. 4).

Diante da devolução da correspondência, o ente público recorrente procedeu, então, à expedição de edital de intimação do recorrido sobre o lançamento do crédito tributário (id. 21630868, pág. 7).

Sucede que, pelo que se observa, o que ensejou o retorno da notificação do agravado foi o fato de o destinatário não ter sido procurado, circunstância que se infere da informação assentada pelos Correios no próprio corpo da correspondência, restando, portanto, incabível configurar referida diligência como improfícua, de tal sorte a autorizar a expedição de edital nos termos do artigo 14, III, da Lei Estadual nº 6.182/98,
verbis
:

Art. 14. As notificações e intimações serão feitas por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, mediante aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto, no próprio instrumento ou em expediente, com entrega, no primeiro caso, de cópia do documento ou através da lavratura de termo em livro fiscal ou em talonário de documentos fiscais ou, ainda, mediante comunicação eletrônica;

II - mediante remessa, por via postal ou qualquer outro meio ou via, com prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão ou circunstância constante de expediente;

III - por edital, publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, ou publicado em meio eletrônico em sítio público, quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores.

Impende salientar que a notificação do contribuinte por edital somente poderia ocorrer caso frustradas as hipóteses elencadas nos incisos I e II acima. Assim, havendo vício no processo administrativo fiscal que importou na supressão da garantia constitucional do contraditório, é de se considerar a presença da probabilidade do direito em favor do agravado, porquanto restou impossibilitado de comprovar na esfera administrativa a isenção tributária arguida.

Em caso semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 23, § 1o. DO DECRETO 70.235/72, É POSSÍVEL A INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL APÓS FRUSTRADA A TENTATIVA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. PRECEDENTES. TODAVIA, IN CASU, NÃO SE PODE CONSIDERAR SEQUER TENTADA A INTIMAÇÃO PELA VIA POSTAL, UMA VEZ QUE NÃO FOI ENTREGUE AO DESTINATÁRIO, PORQUE SEU ENDEREÇO NÃO FOI PROCURADO, CONFORME INFORMAÇÃO DOS CORREIOS. NESTE CASO, NÃO HÁ COMO CONCLUIR-SE TER SIDO IMPROFÍCUA A DILIGÊNCIA, OU SEJA, INÚTIL, NOS TERMOS DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL, PELO QUE É NULA A INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, nos termos do art. 23, § 1o. do Decreto 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal, é possível a intimação do contribuinte por edital após frustrada a tentativa por carta com aviso de recebimento. Precedentes: AgRg no REsp. 1.328.251/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 07.08.2013, REsp. 1.296.067/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.09.2012 e REsp. 959.833/SC, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 10.12.2009.

2. Todavia, no caso dos autos, não se pode considerar sequer tentada a intimação pela via postal. Com efeito, o acórdão recorrido afirma que a intimação não foi entregue ao seu destinatário porque seu endereço restou não procurado. Neste caso, não há como concluir-se ter sido improfícua a diligência, ou seja, inútil, nos termos do art. 23, § 1o. do Decreto 70.235/72, uma vez sequer tentada, pelo que é nula a intimação por edital. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.406.529 – PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 16/06/2014)

Nesse diapasão, malgrado o questionamento a respeito da isenção fiscal prevista em norma estadual, como definido na sentença, fato é que não pode se considerar válida a intimação pela via postal, dado que não se consumou, principalmente porque o endereço do contribuinte sequer foi procurado, daí não há que se falar em expedição de edital, dado que essa modalidade somente é admitida quando exauridas outras tentativas, o que não se vislumbra na espécie.

Assim, ressoa incontroverso que houve ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa na esfera administrativa, de modo que comporta anulação o Auto de Infração Fiscal nº 3720175100001212-5, conforme deliberou a sentença guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2024